Tribunal: TJDFT
Processo: 0722952-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EX DELICTO. LESÃO CORPORAL GRAVE CONTRA MENOR. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MORAL EM RICOCHETE AOS GENITORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta visando à reforma da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais à vítima direta, R$ 15.000,00 aos genitores (R$ 7.500,00 para cada) a título de dano moral em ricochete e R$ 3.363,44 por danos materiais, em razão de agressão física perpetrada contra o menor em 08/05/2022, fato que ensejou condenação criminal transitada em julgado pelos crimes dos arts. 129, §1o, I, do CP e 244-B do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o quantum fixado a título de danos morais em favor da vítima direta é desproporcional diante das circunstâncias do caso e das condições econômicas dos apelantes; e (ii) estabelecer se é devida a condenação por dano moral em ricochete aos genitores, bem como se o valor arbitrado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação criminal transitada em julgado impede a rediscussão da existência do fato e da autoria no juízo cível, nos termos do art. 935 do Código Civil, restando apenas a quantificação dos danos.
4. A agressão física perpetrada por adultos contra criança ou adolescente configura dano moral in re ipsa, sendo presumido o abalo psíquico decorrente da violação aos direitos da personalidade, conforme entendimento do STJ.
5. A violência praticada contra menor em fase de formação da personalidade possui gravidade acentuada, sobretudo quando comprovadas sequelas psicológicas e necessidade de acompanhamento especializado.
6. A fixação do quantum indenizatório observa os critérios do art. 944 do Código Civil, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta, o caráter compensatório e pedagógico da medida e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. A alegada hipossuficiência financeira dos apelantes não justifica a redução da indenização, pois a capacidade econômica do ofensor constitui apenas um dos vetores de ponderação e não pode se sobrepor à necessidade de reparação adequada e efeito dissuasório.
8. O dano moral reflexo ou em ricochete atinge terceiros ligados à vítima direta por vínculo afetivo estreito, sendo legítima a pretensão indenizatória dos genitores quando demonstrado o sofrimento decorrente do evento lesivo.
9. Os documentos médicos e atestados psiquiátricos comprovam o abalo psíquico experimentado pelos genitores, inclusive com afastamento laboral e diagnóstico de reação aguda ao estresse, evidenciando a extensão do dano.
10. Os valores de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à vítima e de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos) para cada genitor mostra-se adequado e compatível com a gravidade do dano, situando-se dentro dos parâmetros adotados pela jurisprudência do STJ e do TJDFT, não sendo irrisório nem exorbitante.
11. A responsabilidade solidária decorre do art. 942 do Código Civil, assegurando à vítima a integral reparação, sem prejuízo do direito de regresso entre os coobrigados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso não provido.

Teses de julgamento:
1. A condenação criminal transitada em julgado impede a rediscussão da existência do fato e da autoria no juízo cível, nos termos do art. 935 do Código Civil.
2. A agressão física contra menor configura dano moral in re ipsa, sendo presumido o abalo decorrente da violação aos direitos da personalidade.
3. Os genitores da vítima direta têm legitimidade para pleitear indenização por dano moral em ricochete quando demonstrado o sofrimento psíquico decorrente do evento lesivo.
4. O quantum indenizatório deve observar a extensão do dano, a gravidade da conduta e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução quando fixado em patamar adequado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 927, 935, 942 e 944; CP, art. 129, §1o, I; Lei no 8.069/90, art. 244-B; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.642.318/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 07.02.2017 (Info 598); STJ, REsp no 1.119.632/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 15.08.2017, DJe 12.09.2017; TJDFT, Acórdão 1831996, 0706830-88.2022.8.07.0004, Rel. Desa Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 20.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1380436, 0703913-26.2018.8.07.0008, Rel. Desa Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 20.10.2021; TJDFT, Acórdão no 2084319, 0729017-02.2022.8.07.0001, Rel. Desa Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 05.02.2026; TJDFT, Acórdão 1836439, 0711715-17.2023.8.07.0003, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 05/04/2024; TJDFT, Acórdão 1397852, 0704284-20.2019.8.07.0019, Relator(a): Arnoldo Camanho De Assis, 4a Turma Cível, data de julgamento: 03/02/2022, publicado no DJe: 16/02/2022; TJDFT, Acórdão 1280296, 0703023-68.2019.8.07.0003, Relator(a): Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, data de julgamento: 02/09/2020, publicado no DJe: 02/10/2020; TJDFT, Acórdão 1157897, 20150110918628APC, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/03/2019, publicado no DJe: 18/03/2019.